Tribunal: TCU
Processo: 025.566/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA), além de Rogério Delamare Coutinho Ruas (gestão: 10/3/2006 a 28/2/2010), Breno Gonçalves dos Santos (gestão: 1o/3/2010 a 18/3/2011) e Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza (gestão: 19/3/2011 a 20/1/2012) como então coordenadores-gerais da aludida entidade, diante da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Contrato de Repasse 266.654-25/2008 celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, destinado à execução de ações de mobilização, articulação e formação para apoio a estratégia territorial para o desenvolvimento rural sustentável, sob o valor original de R$ 1.148.453,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 7/8/2008 a 30/12/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA), além de Rogério Delamare Coutinho Ruas (gestão: 10/3/2006 a 28/2/2010), Breno Gonçalves dos Santos (gestão: 1o/3/2010 a 18/3/2011) e Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza (gestão: 19/3/2011 a 20/1/2012) como então coordenadores-gerais da aludida entidade, diante da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Contrato de Repasse 266.654-25/2008 celebrado pela Caixa, como mandatária da União representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com vistas à execução das " ações de mobilização, articulação e formação para apoio a estratégia territorial para o desenvolvimento rural sustentável " sob o valor original de R$ 1.148.453,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 7/8/2008 a 30/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA), além de Rogério Delamare Coutinho Ruas e Breno Gonçalves dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa oferecidas por Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza, sem prejuízo de, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, promover a exclusão da responsabilidade de Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza neste processo; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA), além de Rogério Delamare Coutinho Ruas e Breno Gonçalves dos Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput, 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor de Rogério Delamare Coutinho Ruas, em solidariedade com a Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA), pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/6/2009 19.745,42 30/7/2009 39.013,32 30/8/2009 57.572,81 30/9/2009 36.613,00 30/10/2009 26.998,25 30/11/2009 30.338,71 30/12/2009 66.853,09 30/1/2009 21.776,04 28/2/2010 3.327,51 9.3.2. débito em desfavor de Breno Gonçalves dos Santos, em solidariedade com a Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA), pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 30/3/2010 23.889,90 - 30/4/2010 19.279,77 - 30/5/2010 33.419,79 - 30/6/2010 21.752,43 - 30/7/2010 6.209,41 - 30/8/2010 5.490,42 - 30/9/2010 8.738,35 - 30/10/2010 12.552,62 - 30/12/2010 21.375,31 - 30/1/2011 5.188,18 - 30/3/2011 226,15 já restituído 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade (APTA), além de Rogério Delamare Coutinho Ruas e Breno Gonçalves dos Santos, sob os valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.